Tribunal: TJES
Processo: 0035656-25.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035656-25.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA PAULA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, ao deixar de exercer juízo de retratação, manteve decisão anterior que negara provimento a apelação interposta pela própria Defensoria. No julgamento impugnado, entendeu-se que não é devida a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da ausência de resistência à pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação do princípio da causalidade na fixação (ou não) de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em ação proposta contra o próprio Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a aplicação do princípio da causalidade, destacando que a ausência de resistência do Estado à pretensão autoral – que reconheceu o pedido e não apresentou contestação – impede a imposição de condenação em honorários sucumbenciais.

A alegação de contradição não procede, pois inexiste oposição entre fundamentos e conclusão do acórdão. A discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

A via recursal eleita não se presta à rediscussão da matéria decidida, tampouco à atribuição de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A fundamentação expressa no acórdão quanto à inexistência de pretensão resistida afasta a alegação de omissão ou contradição.

O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, salvo se verificado algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §3º, e 1.022, I e II; CF/1988, art. 134; STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.06.2023; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.07.2022; TJES, AC nº 0002599-61.2016.8.08.0030, Rel. Desª Claudia Vieira, j. 24.03.2023;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, deixou de exercer juízo de retratação e manteve o acórdão que negou provimento ao apelo para manter a sentença que não condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais
, em virtude do princípio da causalidade, diante da ausência de pretensão resistida.

Em suas razões recursais (ID 11264916),
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta que houve omissão e contradição ao não se manifestar acerca do princípio da causalidade, que impõe a condenação do ente público.

Em c
ontrarrazões (ID 14464990),
MUNICIPIO DE VITORIA
argumenta pelo não provimento dos embargos de declaração.

Em c
ontrarrazões (ID 14284693),
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta pelo não provimento dos embargos de declaração.

Pois bem. Primeiramente, destaco que
a
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DEMANDA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de Retratação em apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. A Defensoria atuou como representante de parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, após o julgamento do Tema 1.002 pelo STF; (ii) se, à luz do princípio da causalidade, a ausência de resistência do Estado à demanda impede a fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005, Tema 1.002 da repercussão geral, fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra o ente público ao qual é vinculada, devendo os valores ser destinados ao seu aparelhamento.

4. No entanto, o princípio da causalidade, aplicável ao caso concreto, determina que a parte só deve arcar com os honorários quando dá causa ao ajuizamento da ação. No presente caso, o Estado do Espírito Santo não ofereceu resistência ao pedido autoral, não tendo contestado a demanda, o que afasta a sua condenação ao pagamento de honorários.

5. Precedentes desta e de outras Cortes Estaduais indicam que, na ausência de resistência processual ou administrativa por parte do ente público, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após a aplicação do entendimento do STF sobre o Tema 1.002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação não exercido. Mantido acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que não condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. É possível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, conforme fixado no Tema 1.002 do STF.

2. No entanto, à luz do princípio da causalidade, a ausência de resistência do ente público ao pedido formulado na inicial impede a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; CPC, art. 85; STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1.002); STJ, Súmula nº 421 (cancelada).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.140.005, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23/06/2023; TJES, AC 5000250-71.2022.8.08.0003, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/04/2024; TJES, AC 5000691-52.2022.8.08.0003, rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 29/02/2024; TJ-SP, AC 1002445-26.2018.8.26.0201, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19/11/2019.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos do voto vencedor no que diz respeito ao princípio da causalidade e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em virtude da ausência de pretensão resistida:

[...] Logo, atento ao entendimento vinculante, concluo que é possível que o Estado do Espírito Santo,
em tese
, seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Sucede que, no caso em comento, ainda que não mais subsista o fundamento exarado pelo magistrado de origem na sentença, há outro motivo determinante que impede a fixação da verba honorária no caso concreto.

Compulsando os autos, verifiquei que o Estado do Espírito Santo, além de expressamente ter renunciado o direito de interpor agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a medida liminar, reconheceu o direito material da parte autora (fl. 38) e não apresentou contestação, de forma que não ofereceu qualquer resistência ao pedido formulado na inicial.

Ora, como cediço, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso em apreço, resta evidente que o
Estado do Espírito Santo
não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não se mostra pertinente sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial que se observa nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo caminhar vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Merece registro que a questão posta se trata de uma particularidade do caso concreto, razão pela qual seu exame apenas possui lugar quando não mais se verifica a validade da norma jurídica geral e abstrata (súmula n. 421, STJ) que, à época da prolação da sentença, por si só, já impediria a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária, independente do exame do caso particular.

Sendo assim, mesmo que não mais se conceba a impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com espeque na tese de confusão patrimonial (súmula n. 421, STJ), na hipótese vertente, por fundamento diverso, dada a ausência de pretensão resistida, deve ser mantido o acórdão que deixou de condenar o Estado ao pagamento da dita verba.

Diante do exposto,
data venia,
inauguro divergência
, e
DEIXO DE EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para, ainda que por fundamento diverso, manter inalterado o acórdão de ID 4389524, o qual conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para manter inalterada a sentença que não condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública Estadual.
[...]

Como se extrai, não há que se falar em omissão quanto ao princípio da causalidade ou mesmo da sucumbência, considerando que a controvérsia foi devidamente solucionada na manifestação supramencionada.

Em relação à contradição, consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso em testilha, inexiste contradição entre as premissas postas no julgamento, o que afasta claramente a alegação.

Outrossim, como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2025 às 14:20:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58505204082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.